Tribunal: TRF3
Processo: 5004953-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
674/775)

5004953-23.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004953-23.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: METALURGICA GOLIN SA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE PINOTTI AZEVEDO MARQUES - SP347961-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO TOMAZ DE AQUINO - SP264552-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da União Federal para determinar a inclusão, no polo passivo de execução fiscal, de empresas integrantes de suposto grupo econômico, com fundamento na teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto a: (i) aplicação do art. 50, § 4o, do Código Civil; (ii) definição do fundamento jurídico (art. 50 do CC ou art. 124 do CTN); (iii) análise individualizada das condutas das empresas; (iv) marco temporal do abuso da personalidade jurídica; e (v) boa-fé da executada.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a demonstração concreta de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas de omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo, com base em elementos probatórios, a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas, justificando a inclusão no polo passivo.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

Inexistente vício, ainda que para fins de prequestionamento, não há hipótese de acolhimento dos embargos.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; CC, art. 50; CTN, art. 124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004953-23.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE PINOTTI AZEVEDO MARQUES - SP347961-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO TOMAZ DE AQUINO - SP264552-A

AGRAVADO: METALURGICA GOLIN SA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela METALURGICA GOLIN SA contra o v. acórdão (ID 346775094) proferido pela 1a Turma que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da UNIÃO FEDERAL para determinar a inclusão no polo passivo da execução fiscal principal das empresas GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. e da GOLIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais (ID 353960058), a embargante afirma que há omissão (i) quanto à aplicação do §4o do art. 50 do Código Civil; (ii) quanto à delimitação do fundamento jurídico determinante (art. 50 do CC ou art. 124 do CTN); (iii) quanto à análise individualizada das condutas das empresas incluídas; (iv) quanto ao marco temporal do abuso da personalidade jurídica e (v) quanto à boa-fé da executada, contrariedade na aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e contradição e obscuridade na fundamentação. Indica a intenção de prequestionamento.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios.

No caso concreto, a parte embargante alega, inicialmente, omissão (i) quanto à aplicação do §4o do art. 50 do Código Civil; (ii) quanto à delimitação do fundamento jurídico determinante (art. 50 do CC ou art. 124 do CTN); (iii) quanto à análise individualizada das condutas das empresas incluídas; (iv) quanto ao marco temporal do abuso da personalidade jurídica e (v) quanto à boa-fé da executada.

Os apontamentos feitos foram tratados no acórdão embargado nos seguintes termos:

No âmbito das execuções fiscais, para a caracterização de grupo econômico e a responsabilização de outras empresas que não a empresa executada, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com essa teoria, a configuração de grupo econômico de fato exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, isto é, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Confira-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

(...) Sobre a caracterização de grupo econômico de fato, registro que ela ocorre quando se verificam situações como a criação de sociedades com estrutura semelhante que atuam no mesmo ramo ou em ramos correlatos, muitas vezes no mesmo endereço; a existência de sócios-gerentes em comum; a confusão patrimonial; a realização de negócios jurídicos simulados; o compartilhamento de empregados e a existência de pessoas jurídicas pertencentes ao grupo que não possuem empregados, não exercem atividades reais e não mantém patrimônio.

É certo que o simples fato de empresas pertencerem a um mesmo grupo econômico ou terem sócios com vínculo de parentesco não implica, por si só, solidariedade no pagamento de tributos. No entanto, não é incomum que grupos familiares estejam envolvidos em práticas que caracterizam abuso de grupos econômicos, muitas vezes com o objetivo de dificultar ou inviabilizar a cobrança de créditos tributários.

Acrescento que a imposição de responsabilidade tributária solidária pela existência de grupo econômico de fato com fundamento no art. 50 do Código Civil deve ser analisada também considerando-se o art. 124 do CTN, que estabelece o seguinte:

Nos autos da Execução Fiscal no 5005846-92.2022.4.03.6119, a Fazenda Nacional narrou que a empresa executada, METALÚRGICA GOLIN S.A., foi constituída em 1958 para a fabricação de peças e acessórios para veículos automotores rodoviários e similares, a produção de perfilados de aço, a importação e exportação no seu campo de atuação e a participação em outras sociedades como sócia ou acionista.

De acordo com a exequente, é possível extrair do site da empresa que a sociedade, cujo diretor presidente é Décio de Araújo, exerce suas atividades em dois parques industriais, um localizado na estrada Velha Guarulhos Arujá, n° 306, Cidade Aracília, Guarulhos/SP e outro na rua Emília Golin, n° 50, São João da Boa Vista/SP.

A PFN afirmou que a METALÚRGICA GOLIN S.A. foi cindida e deu origem à GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A em 2002, que faz uso da mesma logomarca utilizada pela primeira e tem sua sede localizada em um dos parques industriais desta última, a saber, na estrada Velha Guarulhos Arujá, n° 306, Cidade Aracília, Guarulhos/SP

Destacou que são diretores da GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. Paulo Gezer de Araújo, que também participa da metalúrgica, e Lourival Odecio Golin, que já exerceu os cargos de Conselheiro Administrativo e Diretor da empresa executada e até 2024 possuía autorização para movimentar suas contas bancárias. Acrescentou que Décio de Araújo também é acionista da empresa.

A UNIÃO FEDERAL informou ao juízo que, em virtude da cisão, a METALÚRGICA GOLIN S/A transferiu dois dos imóveis mais importantes para a exploração das atividades do grupo, onde funcionam as suas fábricas 01 e 02, localizadas na estrada Velha Guarulhos Arujá, n° 306, Cidade Aracília, Guarulhos/SP (matrículas no 30.318 e 30.319 do CRI de Guarulhos).

Além disso, demonstrou que a GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. é garantidora de dívidas, avalista e fiadora da METALÚRGICA GOLIN S/A em diversos contratos.

A partir desses dados, a exequente concluiu existir confusão patrimonial entre as empresas, uma vez que os imóveis são cedidos pela GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. para que a metalúrgica explore sua atividade industrial. Concluiu também que a segunda passou a concentrar o patrimônio da primeira, servindo para viabilizar as suas atividades.

A respeito da GOLIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., narrou que a sociedade foi constituída em 2019 e que, de 08/10/2019 a 01/07/2022, teve sua sede na mesma estrada Velha Guarulhos Arujá, n° 306, Cidade Aracília, Guarulhos/SP, de propriedade da holding e onde funcionava a metalúrgica.

Essa empresa tinha como administrador Paulo Gezer de Araújo, também diretor da GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. e, como sócio administrador de 08/10/2019 a 01/07/2022, Décio de Araújo.

A segunda holding é proprietária do imóvel onde funciona o outro parque industrial da metalúrgica, rua Emília Golin, n° 50, São João da Boa Vista/SP.

A Procuradoria da Fazenda Nacional detalhou a forma como esse imóvel passou à propriedade da GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. a fim de reforçar a conclusão de que a segunda holding é utilizada de forma a blindar o patrimônio da metalúrgica.

De acordo com a UNIÃO FEDERAL, o imóvel foi doado pelo Município de São João da Boa Vista/SP para a metalúrgica. Em virtude de inadimplemento de dívida desta última, a propriedade do bem, que tinha sido alienado fiduciariamente ao Banco Santander, foi consolidada em favor da instituição financeira. Para reavê-lo, o Grupo Golin recomprou o imóvel não em nome da METALÚRGICA GOLIN S.A., mas em nome da GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A., na qual também eram concentrados ativos da metalúrgica.

Diante de todo o narrado, a PFN concluiu que, no âmbito do grupo Golin, foram criadas empresas operacionais (METALÚRGICA GOLIN S.A.) para explorar atividade empresarial e acumular dívidas e, ao mesmo tempo, pessoas jurídicas não operacionais (GOLIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A.) que concentram o patrimônio do grupo econômico para que este seja utilizado para que a empresa operacional obtenha empréstimos e possa desenvolver suas atividades.

Argumentou restar configurado, portanto, o desvio de finalidade a justificar a responsabilização das empresas nos termos do art. 50 do Código Civil da forma como pretendido.

O juízo de origem indeferiu o pedido da UNIÃO FEDERAL sob o argumento de que o abuso da personalidade jurídica da empresa deve levar à insolvência da devedora principal para respaldar a responsabilização das outras empresas que compõem o grupo econômico, o que não é o caso dos autos.

Salvo melhor juízo, verifico que a decisão merece reforma.

O cenário narrado e demonstrado pela Fazenda Nacional nos autos de origem traz fortes indícios de confusão patrimonial entre a METALÚRGICA GOLIN S.A., a GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. e a GOLIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Isso porque as empresas são (ou já foram) administradas pelas mesmas pessoas, a saber, Décio de Araújo, Paulo Gezer de Araújo e Lourival Odecio Goli, operam nos mesmos dois endereços (estrada Velha Guarulhos Arujá, n° 306, Cidade Aracília, Guarulhos/SP e rua Emília Golin, n° 50, São João da Boa Vista/SP) e compartilham o mesmo nome, logomarca e estrutura física.

Mais importante ainda é o fato de que a GOLIN PARTICIPAÇÕES S.A. e a GOLIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. servirem de garantidoras de dívidas da METALÚRGICA GOLIN S.A. e cederem seus imóveis para que a metalúrgica possa exercer a sua atividade, bens esses que, anteriormente, eram de propriedade da executada.

Como bem colocado pela PFN nos autos da execução fiscal, a situação demonstra que a metalúrgica intencionalmente não provê os meios materiais necessários para a exploração da sua atividade econômica, transferindo-os e, com eles, os riscos da atividade, para as holdings.

As circunstâncias narradas implicam em abuso da personalidade jurídica, consistentes em confusão patrimonial e desvio de finalidade da atividade empresarial, em consonância ao disposto no art. 50 do Código Civil, e justificam a inclusão pretendida.

(Grifos não originais)

Constato que as alegações da parte embargante, que dizem respeito também a supostas contrariedades, contradições e obscuridades genéricas, consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo relator, isto é, a de concluir, de forma fundamentada e após análise individualizada da conduta de cada empresa, que há confusão patrimonial e desvio de finalidade da atividade empresarial, a justificar a inclusão pretendida.

Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da União Federal para determinar a inclusão, no polo passivo de execução fiscal, de empresas integrantes de suposto grupo econômico, com fundamento na teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto a: (i) aplicação do art. 50, § 4o, do Código Civil; (ii) definição do fundamento jurídico (art. 50 do CC ou art. 124 do CTN); (iii) análise individualizada das condutas das empresas; (iv) marco temporal do abuso da personalidade jurídica; e (v) boa-fé da executada.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a demonstração concreta de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas de omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo, com base em elementos probatórios, a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas, justificando a inclusão no polo passivo.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

Inexistente vício, ainda que para fins de prequestionamento, não há hipótese de acolhimento dos embargos.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; CC, art. 50; CTN, art. 124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão